Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INABILITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PROVA EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. VEDAÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro exige prova inequívoca da ausência de permissão ou habilitação para dirigir por parte do réu.
2. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à acusação o ônus de provar os fatos constitutivos da pretensão punitiva, inclusive os que ensejam agravamento da pena.
3. Apesar de existirem elementos capazes de viabilizar a denúncia do crime de lesão corporal culposa agravada pela ausência de habilitação para dirigir, a prova extrajudicial da causa de aumento não foi confirmada durante a instrução processual, motivo pelo qual não pode ser reconhecida.
4. A ausência de prova judicial da inabilitação para dirigir impede a aplicação da majorante, sendo insuficientes os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial (CPP, art. 155).
5. A presunção de inocência assegura ao réu o direito de não produzir prova contra si, não podendo sua omissão ser interpretada em seu desfavor.
6. A revisão da dosimetria da pena, com afastamento da causa de aumento, impõe a fixação da pena definitiva em patamar inferior, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Recurso parcialmente provido.